Tribunal: TJDFT
Processo: 0732321-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732321-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: B. L. X. REPRESENTANTE LEGAL: SILVIA FERNANDA LOPES XAVIER D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra o acórdão de ID 48091279, proferido por esta eg. 4a Turma Cível, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante, nos termos da seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO NA UTI. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MULTA. VALOR E PRAZO. RAZOABILIDADE. INFANTE. URGÊNCIA. 1. O artigo 300 do CPC/15 prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Consoante o enunciado da Súmula 608 do STJ, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 3. Não se vislumbra a ilegitimidade passiva da Central Nacional UNIMED, posto que pertence ao mesmo conglomerado econômico da UNIMED Norte de Minas, diretamente contratada pelo beneficiário, e prestam serviços em forma de sistema de cooperação, apresentando-se ao consumidor como uma única marca, de maneira que, pela teoria da aparência, deve ser reconhecida a responsabilidade solidária de todas as integrantes do grupo UNIMED, componentes da mesma cadeia de fornecedores. 4. O valor fixado a título de astreintes tem caráter persuasivo e busca compelir o réu a cumprir a obrigação estipulada e, no caso, não deve ser reduzido, especialmente quando se considera o princípio da proteção integral, por ser o beneficiário menor impúbere, e os bens jurídicos da vida e da saúde, que estão sendo tutelados. Ademais, a multa pode ser evitada com a autorização da internação do infante na Unidade de Terapia Intensiva, obrigação tão somente administrativa e que não se mostra de difícil cumprimento. 5. Agravo interno prejudicado. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Em consulta ao sistema informatizado deste e. TJDFT, verifica-se ter sido prolatada sentença nos autos principais (processo n. 0715895-59.2022.8.07.0020), em 11/07/2023, que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, por ausência de interesse de agir. Com efeito, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Isso porque resta evidente a perda da utilidade deste recurso, pois se esvaziou o seu objeto, tendo em conta que o seu julgamento não mais poderá influenciar a ação originária. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Colenda Corte: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, ante a prolação de sentença de mérito no processo. 2. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados. (Acórdão 1393066, 07170838420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022) (grifou-se) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA. 1. Tendo sido prolatada, na origem, a sentença, tem-se reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do agravo de instrumento, pendente de julgamento, ensejando o não conhecimento do recurso. Ademais, não há qualquer disposição legal que obrigue ao magistrado aguardar o julgamento do mérito do agravo de instrumento para proferir o comando sentencial. 2. A prolação de sentença na instância de origem e a consequente perda do objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto não ocasionam, por si só, qualquer prejuízo ao direito de defesa do recorrente. Isso porque a legislação processual pátria oferta instrumento próprio de impugnação do comando sentencial, qual seja a apelação, que, inclusive, ostenta cognição mais profunda do que a própria do rito do agravo. 3. Diante da manifesta improcedência do recurso, revelando-se o caráter protelatório do agravo interno, impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo da majoração autorizada pelo § 4o do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Multa aplicada. (Acórdão 1382196, 07128521420218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021) (grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Insurge-se a impetrante contra a decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a tutela antecipada de urgência requerida nos autos do mandado de segurança. A agravante sustenta que deve ser suspenso o ato administrativo que a eliminou do processo seletivo simplificado emergencial organizado pela SES/DF e regido pelo EDITAL no 31/2021, com a sua consequente posse no cargo temporário à que faz jus, pugnando, assim, pela reforma da r. decisão impugnada. Indeferida a liminar (ID 29833756). 2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0707637-03.2021.8.07.0018), analisando, em cognição exauriente, a questão controvertida, julgando improcedentes os pedidos iniciais. 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência de plausibilidade do direito e, após a observância de todo o procedimento do rito especial no processo de origem, foi proferida sentença denegando a ordem, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado. (Acórdão 1422329, 07317845020218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022) (grifou-se) Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do agravo de instrumento e não conheço dos presentes embargos. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 7 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora